Tribunal: TJES
Processo: 5002836-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002836-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIKE MARTINS VARGAS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002836-43.2025.8.08.0014

RECORRENTE: MAIKE MARTINS VARGAS

RECORRIDA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADE DE INTERNET

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14558726, sendo esse cabível, tempestivo e o Recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Em apertada síntese, alega o autor que comprou notebook de marca Samsung por meio da plataforma Mercado Livre, informando endereço de terceiro (prima) para entrega. Aduz que o produto não foi entregue no endereço indicado e que não conseguiu resolver a situação em contato com as requeridas. Postulou a condenação das empresas em obrigação de fazer (entrega do produto) e, também, ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação IMPROCEDENTE
, firmando entendimento de que houve excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

A parte Requerente, ora Recorrente, move recurso no id 14558727 pretendendo a reforma da sentença para que suas pretensões sejam julgadas procedentes.

Contrarrazões no id 14558730 e id 14558732.

Eis o resumo da lide. DECIDO.

Deixo de analisar eventuais questões preliminares e prejudiciais, por inteligência do art. 488 do CPC. Isto posto, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo pois. Desse modo, aplica-se ao caso a facilitação da defesa da parte consumidora com a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, o que, inclusive, foi decidido pelo Juízo pregresso no id 14558673.

Ocorre que
a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar lastro mínimo do direito alegado
, que justifique impor ao fornecedor todo o múnus probatório. Até porque, para se determinar que o fornecedor produza alguma prova, é preciso ter elementos mínimos que permitam ao Juízo indicar qual prova deve ser produzida. Nesse sentido, eis julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No presente caso, o principal fundamento da ação é o descumprimento contratual consistente na não entrega do produto. Contudo,
apesar de alegar que forneceu endereço de terceiro, não comprova que o tenha feito de forma suficiente para que o fornecedor entregasse o produto a pessoa diferente do comprador. Além disso, não há nos autos nenhuma comprovação das várias tentativas de contato alegadas, uma vez que o único documento que instrui a inicial é a nota fiscal do produto
.

Destaca-se também que, não tendo o fornecedor conseguido entregar o produto,
comprovou-se que ocorreu o estorno da compra
realizada. Desse modo, tem-se correto o entendimento firmado pelo Juízo sentenciante, no sentido de que:

“A partir da análise pormenorizada de todas as petições e documentações juntadas aos autos eletrônicos, verifico que os pleitos Autorais não merecem prosperar, visto que não foi anexada nenhuma prova contundente capaz de demonstrar que efetivamente fez constar o endereço e o nome de estranho à relação comercial como sendo o principal para receber encomendas. Também não observo nenhuma ligação ou mensagem para as Requeridas, muito menos números de protocolos, atestando que houve tentativa de apontar um possível recebedor do citado produto..

Nesse panorama,
o que se tem é que o produto não foi entregue por conta de inconsistência no endereço fornecido pelo próprio consumidor. Além disso, houve o estorno do preço pago. Por esse motivo, afasta-se a responsabilidade das empresas recorridas, tratando-se de situação de mero aborrecimento
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA “INTERNET”. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INCOMPLETO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO E VALOR RESTITUÍDO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em função do preenchimento deficiente do endereço para entrega do produto pela consumidora, não foi possível aos Correios efetuá-la no tempo e modo contratados, afastando-se a responsabilidade da fornecedora, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC. 2. O cancelamento da compra enquadra-se como descumprimento contratual e o vivenciado pela consumidora como mero aborrecimento, incompatível com o dano moral indenizável . (TJPR - 8ª C.Cível - 0004955-60.2017.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 23 .11.2020).

Portanto, tendo decidido corretamente o Juízo sentenciante, não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)